Tribunal: TJSP
Processo: 1013149-12.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação Cível - Ação Anulatória - ICMS - Declaração de inidoneidade - Os efeitos devem ser posteriores à publicação oficial da declaração de inidoneidade - Inexistência de elementos que indiquem a má-fé - Inexistência de informações relativas à inidoneidade à época das relações comerciais - Comprovação da efetiva realização das operações mercantis - Sentença mantida - Recursos oficial e da

Ementa:
Apelação Cível - Ação Anulatória - ICMS - Declaração de inidoneidade - Os efeitos devem ser posteriores à publicação oficial da declaração de inidoneidade - Inexistência de elementos que indiquem a má-fé - Inexistência de informações relativas à inidoneidade à época das relações comerciais - Comprovação da efetiva realização das operações mercantis - Sentença mantida - Recursos oficial e da Fazenda não providos.